Tribunal: TCU
Processo: 012.710/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 780/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de concessão de aposentadoria de Claudete Correa de Brito, Cleide Maria da Costa Cavalari, Francisca Santos Coelho, Manoel de Jesus Ribeiro da Cruz e Solange Souza Pires, emitidos pela Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas e submetidos a este Tribunal para fins de registro. Considerando que não foram encontradas irregularidades nos respectivos atos, exceto nos de Solange Souza Pires e Cleide Maria da Costa Cavalari, que apresentavam indícios de acumulação irregular de cargos; Considerando que referidos indícios, identificados na execução do procedimento mensal de cruzamento das bases de dados disponíveis, foram encaminhados ao gestor de pessoal responsável para apuração, prestação de esclarecimentos e eventual resolução; Considerando que, em conformidade com as justificativas prestadas pelo gestor de pessoal, os indícios não se confirmaram, conforme esclarecimentos a seguir, sendo possível o registro dos atos: ato de Solange Souza Pires - o indício não procede. A servidora acumula dois cargos da área da saúde regulamentados (nutricionista), o que é permitido no artigo 37, inciso XVI, alínea "c" da Constituição Federal/1988. Um dos cargos no âmbito municipal e outro cargo no Governo do então território de Rondônia, sendo que o cargo do estado foi transposto para o quadro federal (atual Departamento de Centralização de Serviço de Inativos e Pensionistas); ato de Cleide Maria da Costa Cavalari. O indício não procede. Trata-se de servidor transposto para União e que havia sido cedido ao Estado de Rondônia; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé dos interessados; Considerando que os atos ora examinado deram entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno e art. 7o, inciso I, da Resolução TCU 353/2023, em ordenar o registro dos atos de concessão de aposentadoria de Claudete Correa de Brito, Cleide Maria da Costa Cavalari, Francisca Santos Coelho, Manoel de Jesus Ribeiro da Cruz e Solange Souza Pires. 1. Processo TC- Processo 012.710/2025-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudete Correa de Brito (XXX.609.722-XX); Cleide Maria da Costa Cavalari (XXX.982.642-XX); Francisca Santos Coelho (XXX.247.452-XX); Manoel de Jesus Ribeiro da Cruz (XXX.014.982-XX); Solange Souza Pires (XXX.011.582-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.